Tribunal: TJMT
Processo: 1061673-54.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061673-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), AUREA JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 047.403.151-90 (RECORRIDO), ALINE KELLE VIEIRA MEDRADO - CPF: 061.283.231-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1061673-54.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrido(s):

Aurea Justino de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NO PROCON E BACEN NÃO ATENDIDAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No recurso, o banco sustenta a regularidade da transação, a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de responsabilidade, alegando culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

2. A autora ajuizou a presente ação alegando que, em 14/07/2024, foi vítima de fraude, ocasião em que, apesar de ter negado imediatamente uma tentativa de compra no valor de R$ 2.965,71, teve posteriormente lançado em sua fatura o valor de R$ 3.363,85, referente a compra não reconhecida no site AliExpress. Sustenta que, mesmo após o bloqueio do cartão pelo próprio banco e diversas tentativas de solução administrativa – junto ao Santander, Procon, Banco Central e à plataforma estrangeira –, não obteve êxito, sendo obrigada a quitar integralmente a fatura no valor de R$ 6.361,97, vencida em 10/08/2024, para evitar consequências mais graves.

3. Embora o banco tenha alegado a regularidade da transação, limitou-se a apresentar argumentos genéricos sobre o uso do sistema de autenticação 3D Secure, sem trazer qualquer comprovação concreta de validação segura ou consentimento da titular do cartão. Cabe destacar que, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, especialmente em se tratando de instituições financeiras, cujo risco da atividade é reconhecido pela Súmula 479 do STJ. Ademais, o banco, que detém o controle das informações técnicas da transação, não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Ademais, merece destaque o fato de que, à época da transação contestada, o cartão já se encontrava, em tese, bloqueado, conforme comprova a própria autora por meio de prints de mensagens enviadas pelo canal oficial do banco (WhatsApp), nos quais é informado o bloqueio imediato do cartão após a negativa da tentativa de compra no valor de R$ 2.965,71. Tal circunstância, somada à ausência de comprovação técnica da autenticidade da compra, reforça a fragilidade da defesa apresentada pela instituição financeira e evidencia a falha na prestação do serviço, já que a transação foi processada mesmo após o acionamento do protocolo de segurança oferecido pelo próprio banco.

5. Diante da ausência de prova da regularidade da cobrança, a restituição dos valor pago indevidamente.

6. Quanto ao dano moral, a narrativa e os documentos evidenciam a ocorrência de transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. A situação extrapolou o mero dissabor e causou transtornos ao autor, que teve que arcar com valores indevidos e buscar a tutela judicial para reaver seu dinheiro, ante a diversas reclamações administrativas que não foram atentidas.

7. O valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os danos sofridos sem configurar enriquecimento sem causa.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora para: a) CONDENAR o requerido, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, acrescido de juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir do evento danoso, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC. A partir do arbitramento, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ);b) CONDENAR o requerido à restituição da quantia de R$ 3.363,85 (três mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos) , a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA, acrescidos de juros pela SELIC, ambos a partir do desembolso.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025